Tribunal: TJSP
Processo: 2111021-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que homologou acordo entabulado entre os herdeiros, afastando alegação de prescrição – Inconformismo que não pode ser acolhido – Foi o próprio agravante quem, apesar de passados sete anos e meio da data em que firmado o 'Termo de Cessão de Direitos Hereditários Partilha Amigável de Bens e Outras Avenças', levou tal documento aos autos de origem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que homologou acordo entabulado entre os herdeiros, afastando alegação de prescrição – Inconformismo que não pode ser acolhido – Foi o próprio agravante quem, apesar de passados sete anos e meio da data em que firmado o 'Termo de Cessão de Direitos Hereditários Partilha Amigável de Bens e Outras Avenças', levou tal documento aos autos de origem, requerendo sua homologação – Pedido recente formulado pelo mesmo para não homologação da transação que demonstra arrependimento de sua parte, dado o incremento do valor de mercado de imóveis que foram atribuídos aos outros herdeiros, bem como mudanças de planos por parte do agravante - Artigo 200 do Código de Processo Civil – Entendimento do STJ no sentido de que, "em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial" – Negócio jurídico que gera efeitos desde a data em que celebrado – Não há, assim, que se falar em prescrição – Decisão de homologação que fica mantida – Recurso desprovido